Tribunal: TJDFT
Processo: 0007344-83.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. OBRA. ATRASO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CDC. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. PROVAS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. APLICABILIDADE. TERMO FINAL. DIA DA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. RENÚNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO PEDIDO PRINCIPAL.

1. Rejeita-se preliminar de inépcia da inicial quando os argumentos confundem-se com o próprio mérito da demanda.

2. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora.

3. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (construtora/incorporadora) acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação e à devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única, conforme determina o enunciado da Súmula no 543 do STJ.

4. A multa compensatória, prevista em contrato de adesão elaborado pela construtora, decorre da mora da empresa fornecedora contra o consumidor, que sofre uma perda financeira ao não dispor do bem que adquiriu no prazo estipulado. Assim, não há incompatibilidade entre o pedido de rescisão e incidência da multa contratual, uma vez que, “não se pode tolerar o inadimplemento de uma das partes sem a ocorrência das penalidades previstas no contrato”, sob pena de se “privilegiar a conduta incauta da parte que deixa de honrar o compromisso assumido” (Acórdão 995121, 20150111171635APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 21/2/2017. Pág.: 709/722).

5. O termo final da multa moratória deve ser o dia em que a rescisão contratual foi reconhecida em juízo, por meio de decisão interlocutória ou por sentença.

6. Afasta-se a incidência do art. 90 do CPC quando a sentença não se fundamenta nos pedidos renunciados, mas sim na questão principal da demanda.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.